Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728696-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMILDA ALVES SILVEIRA, VALDEMAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DROGARIA RG EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de renovatória, fixou os aluguéis provisórios em R$ 11.120,00 (onze mil e cento e vinte reais). Em suas razões, inicialmente, requerem a concessão da gratuidade judiciária para processamento do recurso. Argumentam, além disso, que a ação foi ajuizada por pessoa diversa daquela com quem foi firmado o contrato de locação, eis que, segundo afirmam, a avença foi pactuada com Édina Antônio de Oliveira, ao passo que a ação foi ajuizada pela Drogaria RG Eireli – ME, que embora seja EIRELI, em que, portanto, a locatária figura como única sócia, ostenta personalidade jurídica diversa. Aduzem que, assim ocorrendo, a demanda foi ajuizada por parte ilegítima, o que conduziria à impossibilidade do deferimento da tutela de urgência à agravada. Requerem, liminarmente, o sobrestamento dos efeitos da decisão resistida e pugnam, ao fim, pelo provimento do agravo de instrumento, com a revogação da tutela deferida à contraparte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como regra, obsta-se a apreciação pelo órgão colegiado de matéria não suscitada e, em razão disso, que não foi objeto de exame no primeiro grau. No entanto, há circunstâncias, como a presente, em que a tese de defesa, única disponível à parte contra o ato judicial impugnado, traduz matéria de ordem pública. Nesse caso, revela-se possível a análise da quaestio juris colocada a exame do órgão jurisdicional de segundo grau, ainda que não apreciada pelo magistrado de piso. É o que se extrai, dentre muitos, do seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEBRAE. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ATO DE GESTÃO. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE AUTORIDADE PÚBLICA OU ATIVIDADE DELEGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) 4. À falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, por inadequação da via eleita, impõe-se a extinção do processo na origem. Trata-se do efeito translativo dos recursos que possibilita ao tribunal a análise, a qualquer tempo, das condições e pressupostos processuais, conforme art. 485, §3o, do CPC (...). 5. A aplicação do efeito translativo ao agravo de instrumento vai ao encontro dos princípios da celeridade e efetividade da jurisdição, uma vez que evita delongas com a tramitação de processos que estarão fadados à extinção sem resolução de mérito. (...).” (Acórdão 1049867, 07075183820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecida tal premissa, passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado pelos agravantes. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação advém da demora da prestação jurisdicional, que advirá do cumprimento da tutela de urgência, deferida em desfavor dos agravantes, impedindo-os de demandar o pagamento do valor requerido à locatária ou, em caso de não prorrogação do contrato, de dispor do bem como lhes aprouver. Além disso, afigura-se provável que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha declarar a ilegitimidade ativa, eis que o contrato de locação foi firmado com Edimar Antônio de Oliveira (id. 28819110), e não com a parte agravada, que, em princípio, pleiteia em nome próprio direito alheio. Com efeito, esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido da tese de defesa suscitada pelos recorrentes, citando-se, a título de exemplo, o acórdão no 1142665. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator